Tribunal: TJDFT
Processo: 0701210-39.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Gabriela Jardon Guimarães de Faria Número do processo: 0701210-39.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATHYUCIA VALVERDE DE BRITO AGRAVADO: MORGANA TALINY VIANA DOS SANTOS DESPACHO De acordo com o entendimento do STJ "a declaração de hipossuficiência importa em presunção juris tantum, suscetível de ser elidida pelo magistrado em face de fundadas razões que o permitam concluir que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade anunciado."(AgInt no AREsp 1834711/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 26/08/2021). Nesse cenário, intime-se a recorrente para comprovar a alegada hipossuficiência trazendo os extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, bem como sua última declaração de renda, ou para efetuar o pagamento e apresentar o comprovante de recolhimento das custas iniciais, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de deserção (art. 29, II e art. 31, § 1°, ambos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF, Resolução n.o 20/2021). O transcurso de prazo sem manifestação incorrerá na deserção do recurso independentemente de nova decisão. Brasília, 19 de junho de 2023. Juíza GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Relatora